Tribunal: TCU
Processo: 002.981/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não execução de objeto do convênio, que teve por objeto a execução do projeto Ampliação e Modernização dos Laboratórios de P&D (laboratório de convergência digital para comunidade empresarial, tecnológica e científica).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em razão da não execução do objeto do convênio 01.04.0768.00 (referência Finep 1853/04), Siafi 513882, que teve por objeto a execução do projeto "Ampliação e Modernização dos Laboratórios de P&D" (laboratório de convergência digital para comunidade empresarial, tecnológica e científica na região de Manaus/AM). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Cylon Eudóxio Tricot Gonçalves da Silva e excluí-lo da relação processual; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Genius Instituto de Tecnologia e os Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente ao Genius Instituto de Tecnologia, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data Tipo da parcela 14.720,00 30/12/2004 Débito 168.000,00 7/7/2005 Débito 16.000,00 16/8/2005 Débito 102.000,00 27/3/2006 Débito 37,99 24/8/2006 Crédito 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.